Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR ARBITRADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
1. Arbitrados os honorários advocatícios pelo STJ em 15% sobre o valor fixado pelas instâncias de origem, é essa a base de cálculo da verba honorária.
2. Em honorários arbitrados em percentual sobre o valor da causa os juros incidem a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária incide a partir da data do ajuizamento da demanda.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.